Tribunal: TJMT
Processo: 1019529-34.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019529-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RIELY CAMILO BORDINI - CPF: 259.793.518-33 (ADVOGADO), EDILSON PEREIRA DUARTE registrado(a) civilmente como EDILSON PEREIRA DUARTE - CPF: 852.703.771-87 (AGRAVANTE), VANDERLEY MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 830.990.001-59 (AGRAVANTE), LEANDRO CARDOSO - CPF: 989.327.051-00 (AGRAVANTE), JULIANA BISCO FERREIRA DA SILVEIRA E FREITAS - CPF: 119.984.778-00 (AGRAVADO), LUCIANA BISCO FERREIRA - CPF: 248.906.528-92 (AGRAVADO), RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA - CPF: 593.034.331-49 (ADVOGADO), SPENCER DA SILVEIRA E FREITAS - CPF: 137.073.098-51 (ADVOGADO), MAITE LUISE ZANETTE registrado(a) civilmente como MAITE LUISE ZANETTE - CPF: 029.401.971-56 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO SANEADORA. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO NA MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. ABANDONO DA CAUSA. ORGANIZAÇÃO DO FEITO PARA INSTRUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora proferida em ação de reintegração de posse, que rejeitou preliminares, delimitando os pontos controvertidos e organizando o processo para a fase instrutória.

II – Questão em discussão

Discute-se: (i) se o valor da causa deveria observar o critério fixado em decreto estadual para terras públicas em regularização fundiária; (ii) se as autoras teriam perdido o direito de alterar o polo passivo em razão da inércia após determinação judicial; e (iii) se teria havido abandono da causa ensejando sua extinção sem julgamento de mérito.

II - Razões de decidir:

O valor da causa deve refletir o proveito econômico buscado (art. 292 do CPC), não se restringindo a parâmetros administrativos de regularização fundiária. A alteração do polo passivo, nos termos do art. 338 do CPC, é admissível se não houver prejuízo às partes, em respeito à primazia do mérito. A extinção por abandono exige intimação pessoal da parte autora (art. 485, § 1º, CPC), o que não ocorreu. A decisão agravada delimitou corretamente os pontos controvertidos e organizou o processo para a fase instrutória, inexistindo nulidade.

IV – Dispositivo e tese de julgamento

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não se extingue a ação de reintegração de posse por abandono sem prévia intimação pessoal da parte autora (art. 485, § 1º, CPC). 2. A modificação do polo passivo é admissível, nos termos do art. 338 do CPC, quando não há prejuízo às partes e se preservam os princípios da primazia da decisão de mérito e do devido processo legal. 3. O valor da causa deve refletir o benefício econômico perseguido, não estando restrito a parâmetros administrativos de regularização fundiária.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Edilson Pereira Duarte e Outros
, em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos da ação de reintegração de posse, proposta por
Juliana Bispo Ferreira e outra
, em se discute a titularidade da posse das áreas rurais denominadas “Fazenda Bela Vista I” e “Fazenda Bela Vista II”, o qual, ao proferir o saneamento do feito, rejeitou as preliminares suscitadas pelos agravantes, quais sejam: (i) impugnação ao valor da causa; (ii) alegação de preclusão do direito das autoras em modificar o polo passivo; e (iii) alegação de abandono da causa com pedido de extinção do feito sem julgamento do mérito, determinando, ainda, o prosseguimento da demanda para fase instrutória.

Em suas razões recursais, os agravantes aduzem que o valor da causa estaria superestimado, uma vez que o auto de constatação realizado por Oficial de Justiça desconsideraria o valor venal regulamentado pelo Decreto Estadual nº 294/2019, o qual fixaria em R$ 570,00 o valor por hectare das terras públicas em processo de regularização fundiária.

Dizem que as agravadas deixaram transcorrer
in albis
o prazo judicial de 15 (quinze) dias conferido pela sentença para promover a substituição do polo passivo após o acolhimento da ilegitimidade do indígena Patxon Metuktire, razão pela qual operou-se a preclusão temporal e, por conseguinte, a estabilização da sentença.

Alegam que teria ocorrido abandono da causa, na medida em que houve inércia das autoras por mais de 30 dias, após sucessivas intimações sem qualquer manifestação, o que, conjugado com a certificação de trânsito em julgado da referida sentença, tornaria nulo qualquer ato processual subsequente, inclusive a posterior emenda da petição inicial.

Forte em tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, com o reconhecimento do abandono da causa e extinção do feito, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da preclusão quanto à alteração do polo passivo, além da retificação do valor da causa.

Sem pedido de tutela recursal.

No ID n. 300215892, foi colacionado petitório de terceiro interessado – Maite Luize Zanette, requerendo habilitação e admissão das contrarrazões.

Sem informações.

Contraminuta pelos agravados no ID n. 300729856, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se, na origem, de ação de
interdito proibitório
, posteriormente convertida em
ação de reintegração de posse
, proposta por Juliana Bispo Freitas e Luciana Bispo Ferreira em face de Edilson Pereira Duarte e outros,

envolvendo dois imóveis rurais (Fazenda Bela Vista I e II) com área total de

3.125 hectares, as quais, as autoras alegam possuir de forma mansa e pacífica há mais de 15 anos (2004),

com base em Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios.

Segundo relatam, os imóveis teriam sido objeto de esbulho possessório pelos réus, os quais, por sua vez, alegam posse mansa, pacífica e contínua

da área rural, com
animus domini
e inexistência de qualquer conduta esbulhadora, argumentando inclusive serem legítimos ocupantes de terras públicas objeto de política estadual de regularização fundiária.

No curso da marcha processual o juiz
a quo
, ao proferir o saneamento e a organização do processo,
rejeitou as preliminares suscitadas pelos réus,

ora agravantes
– impugnação ao valor da causa, preclusão do direito das autoras em modificar o polo passivo, bem como alegação de abandono da causa com consequente extinção do feito – e determinou o prosseguimento da demanda para a fase instrutória, delimitando os pontos controvertidos e distribuindo o ônus da prova.

Insurgem-se então, os agravantes sustentando que o processo deveria ter sido extinto sem julgamento do mérito, sob o fundamento de abandono da causa (art. 485, III, do CPC), uma vez que as autoras teriam deixado transcorrer
in albis
prazo para manifestação em mais de uma oportunidade, inclusive após determinação judicial expressa.

Todavia, razão não lhes assiste.

Como é cediço, nos termos do art. 485, §1º do CPC e da

jurisprudência consolidada do STJ, “a extinção por abandono só pode ocorrer após
intimação pessoal da parte autora
para suprir a omissão processual”. No caso, a decisão saneadora expressamente reconheceu que
tal intimação pessoal não foi efetivada
. Demais disso, não pode ser suprida por mera publicação do Diário de Justiça, o que inviabiliza a extinção do processo sem julgamento de mérito. Ademais, o processo é um caminhar para frente que deve dar primazia ao julgamento do mérito da causa.

Alegam, ainda, os agravantes que, após a sentença que reconheceu a ilegitimidade do indígena Patxon Metuktire e determinou a substituição do polo passivo no prazo de 15 dias – teria ocorrido preclusão, impedindo a inclusão posterior de novos réus.

Todavia, o argumento não procede.

O art. 338 do CPC prevê expressamente a possibilidade de alteração do polo passivo quando suscitada a ilegitimidade em contestação, conferindo ao autor a faculdade de substituir o réu. A finalidade da norma é privilegiar a correta identificação dos sujeitos processuais e garantir a apreciação do mérito da demanda, em consonância com os princípios da celeridade, da efetividade e da primazia da decisão de mérito (art. 4º e art. 6º do CPC).

Na hipótese, o magistrado
a quo
reconheceu a pertinência da inclusão dos ora agravantes no polo passivo, sem prejuízo a estes, que foram devidamente citados, apresentaram defesa e exerceram contraditório e ampla defesa.

Assim, não se pode cogitar de preclusão a inviabilizar a modificação, haja vista que
não houve ofensa ao devido processo legal, tampouco prejuízo processual
,
requisito indispensável para reconhecimento de nulidade (art. 282 do CPC).

Quanto ao valor da causa, os agravantes pretendem a aplicação do valor venal estabelecido pelo Decreto Estadual nº 294/2019, fixando-o em R$ 570,00 por hectare, o que reduziria a causa para R$ 1.781.806,66.

Entretanto, o valor já havia sido corrigido de ofício pelo juízo de origem, com base em auto de constatação e elementos fáticos dos autos, alcançando R$ 3.870.000,00. A legislação processual dispõe que o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico almejado (art. 292 do CPC), e não necessariamente ao valor venal administrativo ou ao parâmetro adotado para fins de regularização fundiária, como pretendem os agravantes.

Portanto, correta a rejeição da preliminar de impugnação ao valor da causa.

Destaco, por fim, que a decisão agravada
delimitou com clareza os pontos controvertidos da demanda
,
organizando o processo para a fase instrutória, nos termos do art. 357 do CPC, e rejeitou fundamentadamente todas as preliminares suscitadas.

Foram estabelecidos como pontos controvertidos: a posse exercida pelas autoras; a ocorrência ou não de esbulho; a posse alegada pelos réus

e a eventual prática de crime ambiental. Tais questões demandam dilação probatória, sendo inviável a sua apreciação prematura em sede de agravo de instrumento.

A decisão impugnada, portanto, assegurou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sem que se vislumbre nulidade ou ilegalidade.

Assim, agiu com o costumeiro acerto o togado singular, não merecendo reparos a decisão interlocutória que rejeitou as preliminares de impugnação ao valor da causa, de preclusão quanto à modificação do polo passivo e de abandono da causa, bem como que delimitou corretamente os pontos controvertidos da lide, organizando o processo para a fase instrutória.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025